Tribunal: TJBA
Processo: 8004060-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004060-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): 10 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO e CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Em suas razões, parte Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão impugnado teria incorrido em vícios passíveis de saneamento, a saber, i) omissão quanto à prova pré-constituída da natureza de "Área Verde"; ii) omissão e contradição quanto ao status jurídico da urbis, na medida em que consistiria empresa em liquidação e serviço público não concorrencial; iii) omissão e obscuridade sobre a natureza propter rem do IPTU e a aplicação do princípio da menor onerosidade (Art. 805 CPC) frente à inviabilidade financeira e à suficiência do imóvel oferecido e a consequente contradição na aplicação do tema 578 do STJ e art. 11 da lei 6.830/80; iv) omissão quanto ao instrumento de transação e assunção de dívida. 2. Conquanto a parte recorrente sustente a existência de vícios ao argumento que a decisão colegiada teria deixado de enfrentar a discussão relativa à prova pré-constituída da natureza de "Área Verde", quanto ao status jurídico da urbis e até mesmo sobre a aplicação do princípio da menor onerosidade, a leitura atenta do Acórdão impugnado evidencia que todas as teses essenciais ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas de forma clara e suficiente, em especial a passagem do Voto condutor que afirma expressamente que “a documentação acostada é genérica, imprecisa e não demonstra de forma cabal a natureza pública” da “Área Verde 03” (ID 86124952), inexistindo qualquer vício a ser sanado no julgado, conforme corrobora a Ementa de julgamento (ID 86124948). 3. Também não se verifica qualquer incompatibilidade entre a decisão proferida e o Tema 578 do STJ ou o art. 11 da Lei 6.830/80, uma vez que a ordem legal de preferência foi observada e não houve demonstração concreta de excepcionalidade que justificasse sua mitigação. 4. Quanto ao alegado instrumento de transação e assunção de dívida, igualmente não se identifica omissão relevante, pois tal elemento não se mostrou suficiente, no contexto dos autos, para infirmar a exigibilidade do crédito tributário ou afastar a legitimidade da execução. 5. Considerando que as alegações de vícios no Acórdão estão baseadas em afirmações fundadas em meras discordâncias do raciocínio e do resultado do julgado, conclui-se que, a pretexto de esclarecer e completar o julgamento anterior, a parte Embargante, na realidade, pretende a reconsideração do pronunciamento pela estreita via dos embargos declaratórios, pretensão que não comporta acolhimento, razão pela qual o pronunciamento vergastado deve ser mantido nos seus exatos termos. 5. No tocante ao prequestionamento, como é cediço, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente os artigos de lei indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido examinada sob os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu. 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA